Tribunal: CARF
Processo: 15771.726211/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-C3T1
S3-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15771.726211/2015-15 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3301-009.250 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
18 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA. SÚMULA
VINCULANTE CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em
parte o Recurso Voluntário, apenas em relação a preliminar suscitada para rejeitá-la. Declarou-se
suspeito de participar do julgamento o Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior,
substituído pelo Conselheiro suplente Muller Nonato Cavalcanti Silva.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15771.726211/2015-15
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.250 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.726211/2015-15

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 311 a 337) interposto contra o Acórdão n
16-71.549, proferido pela 23a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo (e-fls. 301 a 303).
Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:

1. Tratam-se de 04 (quatro) Autos de Infração (fls. 08-32) -- ciência em 04/01/2016 (fls.
299)-- contra o sujeito passivo em epígrafe, formalizando a exigência de impostos e
contribuições incidentes sobre a importação de bens, no valor total de R$ 1.603,76
conforme demonstrativo às fls. 07.
2. Por meio das Declarações de Importação no 15/1987601-9, registrada em 13/11/2015,
o impugnante promoveu o desembraço aduaneiro de bens, mas com suspensão da
exigibilidade dos tributos, amparado na tutela antecipada concedida em 24/11/2004 no
processo no 2004.61.00.028971-7 (fls. 98-100). Em seu pedido, alegou ser uma entidade
de assistência social sem fins lucrativos e que, portanto, suas importações estariam
alcançadas pela imunidade prevista no art. 150, “c”, da Constituição (fls. 63-95).
3. A autoridade fiscal, contudo, entendeu que a alegada imunidade não se aplicava ao
caso concreto, por falta de amparo legal e por não apresentação pelo impugnante de
documentos comprobatórios de sua qualidade imune, lavrando, assim, os referidos
Autos a fim de prevenir a decadência do direito de constituir o correspondente crédito
tributário.
4. Na impugnação, protocolada em 03/02/2016 (fls. 146-159), o sujeito passivo: (a)
alega que o auto de infração não é o instrumento adequado para a constituição do
crédito uma vez que, por estar amparado em decisão judicial, não cometeu nenhuma
irregularidade; (b) reitera os argumentos utilizados na esfera judicial.

Ocasião seguinte, o Colegiado da DRJ opinou por conhecer em parte a
Impugnação, por conta de concomitância com ação judicial; no mérito, julgou a exordial
improcedente, em relação aos demais argumentos deduzidos. Vide a ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/11/2015, 17/11/2015
CONCOMITÂNCIA. O sujeito passivo não pode discutir na esfera administrativa
questão que levou à apreciação do Poder Judiciário.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. O auto de infração é
instrumento adequado para a formalização de exigência de crédito tributário.

Por fim, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, ora sujeito à análise do e.
CARF. Ao largo, refere-se à parte dos temas apresentados alhures em sua manifestação exordial.
Preliminarmente, alega que DRJ deixou de apreciar argumentos veiculados na Impugnação, o
que inquina de nulidade o respectivo acórdão. Sustenta, ainda, a inadequação do meio eleito
(auto de infração) para a constituição do crédito tributário, tendo em vista a ausência de infração
no caso. No mérito, entende que o caso se trata de imunidade tributária, tendo em vista até
mesmo apreciação de caso análogo pelo Judiciário. Suscita, ainda, a juntada posterior de provas
documentais.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.250 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.726211/2015-15

É o que cumpre relatar.
Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator.

O Recurso Voluntário apresenta-se tempestivo e atende parcialmente aos
pressupostos de admissibilidade, pelo que explicarei a seguir..
Preliminar
Em sede preliminar, o Recorrente alega que DRJ deixou de apreciar argumentos
veiculados na Impugnação, o que inquina de nulidade o respectivo acórdão. Sustenta, ainda, a
inadequação do meio eleito (auto de infração) para a constituição do crédito tributário, tendo em
vista a ausência de infração no caso.
Ouso divergir dessa vertente encampada pelo Recorrente. Como bem dito pela, o
auto de infração é, sim, o instrumento cabível e necessário para debate circundante à eventual
irregularidade cometida pelo Contribuinte:

9. Contudo, há uma segunda questão não submetida ao exame judicial, devendo, assim,
ser objeto de análise no presente processo, qual seja, a de que o auto de infração não
seria o instrumento adequado para o lançamento de prevenção da decadência.
10. Ora, conforme o citado Decreto no 7574/2011, formaliza-se a exigência mediante ou
auto de infração, expedido pelo Auditor-Fiscal responsável pela autuação (art. 39, VI)
ou notificação de lançamento, expedida pela unidade da RFB encarregada da
formalização (art. 40, caput). Logo, vê-se que não procede a reclamação do impugnante,
pois não há outro instrumento disponível ao Auditor-Fiscal autuante que não o auto de
infração.
De arremate, a despeito da recalcitrância do Contribuinte, assevero que todos os
temas veiculados na Impugnação foram, sim, avaliados pela DRJ; outrossim, a matéria não foi
aprofundada justamente pela detecção de concomitância de instâncias, fato este causado pelo
próprio Recorrente.
Rejeito, portanto, a preliminar.
Mérito
Como bem ressaltado na instância de piso, é de se ressaltar que, o Contribuinte
propôs Ação Ordinária Declaratória, cumulada com pedido de restituição do indébito e de tutela
antecipada, junto à Justiça Federal em São Paulo. Na mesma toada, a Impugnação abordou o
mesmo cerne de debate, qual seja, a incidência de imunidade.
Merece ser destacado a coincidência de objetos tratados tanto na Ação Judicial,
quanto na exordial deste PAF. Isso se queda muito claro na leitura das petições e também da
sentença. Assim, a postura da DRJ – em não apreciar a imunidade – não merece reparos, como
muito bem ressalta em seu teor:
6. No tocante ao mérito (questão da imunidade), é clara a coincidência de objetos entre
o presente processo e o anterior processo judicial de concessão de tutela antecipada, o
que implica, na situação em tela, renúncia à discussão administrativa, conforme o art.
87 do Decreto no 7574/2011 (que regulamenta, dentre outros, o processo de
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.250 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.726211/2015-15

determinação e exigência de créditos da União relativo a matérias administradas pela
RFB).
Aliás, transcrevo o dispositivo da sentença (e-fl. 281) para melhor elucidação:

Nesse sentido, torna-se mister destacar que todo o cerne meritório em debate
nessa instância administrativa circunda o consectário decorrente da imunidade, a qual foi objeto
de análise pelo Poder Judiciário. Em outras palavras, as matérias em questionamento neste PAF
derivam simbioticamente da indigitada pena pecuniária.
Assim, calcado nos princípios norteadores do Direito, com especial destaque à
celeridade e eficiência - os quais servem de baliza à instrumentalidade das formas processuais -,
cabe ao presente Colegiado reconhecer a patente concomitância do atual PAF e a ação judicial,
prevista na Súmula Vinculante CARF n° 01:

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

De arremate, assevero que a conclusão alcançada neste PAF encontra semelhante
desiderato em outros processos propostos pelo Contribuinte neste CARF, pelo que cito como
exemplo o Acórdão (repetitivo) n° 3302-007.323, de 23/07/2019, Rel. Cons. Corintho Oliveira
Machado:
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.250 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.726211/2015-15

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/12/2016
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. IDENTIDADE PARCIAL DE
OBJETOS. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Em razão do princípio da unidade de jurisdição, a propositura de ação na Justiça contra
a Fazenda Pública implica renúncia à via administrativa, instância na qual o lançamento
relativo à matéria sub judice se torna definitivo, sendo apreciado apenas eventual tema
diferenciado, mas ficando o crédito constituído vinculado ao resultado do processo
judicial.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA.
Afasta-se a preliminar de nulidade da decisão recorrida, por suposta ausência de
concomitância de objetos entre os processos judicial e administrativo, vez que restou
caracterizada tal concomitância. O auto de infração foi lavrado para evitar decadência,
justamente porque a recorrente obteve liminar judicial suspensiva da exigibilidade dos
tributos incidentes nas importações, com fundamento em alegada imunidade.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A preliminar de nulidade do auto de infração deve ser afastada porquanto a situação dos
autos não requer especificamente um dos dois instrumentos jurídicos previstos na lei
para constituir o crédito tributário, sendo legítimas ambas as formas preconizadas pelo
Decreto no 70.235/72.
Portanto, tendo em vista a viabilidade de análise apenas das preliminares
suscitadas, tendo em vista a incidência da Súm. CARF no 01 no que cinge ao mérito.
Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário, apenas em relação à
preliminar suscitada, para rejeitá-la.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital